Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-84.2023.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007385-84.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMA MOREIRA DUARTE HERCULINO - CPF: 156.351.801-59 (RECORRENTE), NIEWTON MENDES DE SOUZA - CPF: 010.652.141-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRV OU DOCUMENTO FORMAL DE TRANSFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INOPONIBILIDADE DE CONVENÇÕES PARTICULARES À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da alegada venda de motocicleta ocorrida em 2011. A autora afirmou ter alienado o veículo ao primeiro requerido, entregando-lhe o bem e o DUT, sem que este promovesse a transferência junto ao DETRAN/MT. Sustentou que, em razão da omissão, débitos de IPVA, licenciamento e multas passaram a ser lançados em seu nome, culminando em inscrição em dívida ativa. Requereu a declaração de titularidade do veículo em nome do requerido, a transferência dos débitos e multas, além de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da alienação e da tradição do veículo apta a justificar a transferência da titularidade e dos débitos; (
ii
) estabelecer os efeitos da
ausência de comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB; (
iii
) determinar se os débitos tributários e administrativos podem ser transferidos ao suposto adquirente com base em convenção particular não formalizada; e (
iv
) verificar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da alienação do veículo incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

A autora não apresentou CRV devidamente preenchido, contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou qualquer documento formal apto a demonstrar a efetiva alienação e a tradição do bem.

A mera alegação de venda, desacompanhada de prova documental mínima, não possui força suficiente para desconstituir o registro público que a mantém como proprietária do veículo.

A confissão do corréu quanto à aquisição temporária da motocicleta não supre a ausência de prova formal da transferência, especialmente diante da alegação de revenda posterior a terceiro, o que torna incerta a cadeia possessória e reforça a necessidade de documentação idônea.

O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

A omissão da autora em promover a comunicação de venda por mais de uma década atrai sua responsabilidade pelos débitos e infrações posteriores, pois deixou de utilizar o mecanismo legal destinado justamente à sua proteção.

O fato de a própria autora ter promovido a liberação do veículo em apreensões posteriores à suposta venda evidencia comportamento incompatível com a alegação de completa desvinculação do bem e reforça sua condição de proprietária registral.

As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo, nos termos do art. 123 do CTN.

Para fins de IPVA, licenciamento e demais encargos administrativos, prevalece a titularidade constante no registro do DETRAN, inexistindo ilegalidade na cobrança direcionada à proprietária
formal .

Não há ato ilícito imputável ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN/MT, que agiram em estrito cumprimento de dever legal, nem subsiste dever indenizatório diante da culpa concorrente, ou exclusiva, da própria autora pela manutenção da irregularidade.

A pretensão de renúncia pura e simples da propriedade não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois o veículo automotor deve permanecer vinculado a responsável registral ou ser submetido às hipóteses legais de baixa definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência de titularidade de veículo automotor e a exclusão de débitos perante terceiros e a Administração Pública exigem prova robusta da alienação, não bastando alegação verbal desacompanhada de documentação formal. 2. A ausência de comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades e encargos incidentes até a regularização. 3. Convenções particulares não formalizadas não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a responsabilidade tributária do proprietário registral. 4. Não é juridicamente possível a renúncia de propriedade de veículo automotor sem a regular transferência a novo titular ou a baixa definitiva prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 1.226; CTB,
arts
. 120, 123, § 1º, e 134; CTN, art. 123; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003686-39.2024.8.11.0008, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 12.03.2026, DJE 18.03.2026; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2023,
DJe
27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que em 2011 vendeu a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, placa KAF0798, RENAVAM 833766996, ao requerido
Niewton
Mendes de Souza. Sustenta que, apesar de ter entregado o veículo e o Documento Único de Transferência (DUT), o adquirente não realizou a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT.

Em decorrência dessa omissão, a recorrente afirma que débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito, acumulados ao longo dos anos, foram lançados em seu nome, culminando na sua inscrição em dívida ativa. Informa, ainda, que o veículo foi apreendido em duas ocasiões (2011 e 2012), e em ambas, ela própria teve que providenciar a liberação.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome da dívida ativa. No mérito, requereu a declaração de titularidade do veículo em nome do requerido
Niewton
Mendes de Souza,
com a consequente transferência de todos os débitos e multas pendentes desde 2011, além da condenação do primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 353835863).

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contestação conjunta (ID 353835866), arguindo, em síntese, a ausência de comprovação da alienação do veículo, a responsabilidade da própria autora por não ter comunicado a venda, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a impossibilidade jurídica do pedido de renúncia à propriedade.

O requerido
Niewton
Mendes de Souza, devidamente citado (ID 353835892), apresentou contestação (ID 353835894), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, confirmou a aquisição do veículo em 2011, mas afirmou ter permanecido com ele por apenas 15 dias, revendendo-o em seguida a um terceiro (
Josieldo
Coutinho, proprietário da "Barra Veículos Multimarcas") com a anuência da autora. Sustentou que a autora não lhe entregou o DUT, o que o impossibilitou de realizar a transferência.

Realizada audiência de instrução (ID 353835905), foi colhido o depoimento pessoal do réu
Niewton
Mendes de Souza.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 353835912), que julgou improcedentes os pedidos da exordial, fundamentando que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à alienação do veículo, não apresentou prova da tradição ou comunicação de venda, e que sua conduta de liberar o veículo de apreensões anteriores reforça sua responsabilidade.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 353835915), no qual reitera os argumentos da inicial, sustentando que a confissão do réu
Niewton
em audiência sobre a aquisição do bem seria suficiente para comprovar a venda. Afirma que a obrigação de transferência era do adquirente e que a ausência de comunicação de venda não pode lhe penalizar indefinidamente. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contrarrazões (ID 353835919), pugnando pela manutenção da sentença. O recorrido
Niewton
Mendes de Souza, embora intimado (ID 353835926 e 353835927), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferido o benefício da gratuidade da justiça (ID 353835923), encontra-se devidamente preparado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em determinar a responsabilidade pelos débitos (tributários e administrativos) e infrações de trânsito incidentes sobre o veículo de placa KAF0798, bem como a possibilidade de compelir os requeridos a procederem à transferência de titularidade e a indenizarem a recorrente pelos danos alegados.

A sentença de improcedência, a meu ver, deu a correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

1. DA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO

O ponto fulcral para o deslinde da causa é a prova da alienação do veículo. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em apreço, a recorrente alega ter vendido a motocicleta ao recorrido
Niewton
Mendes de Souza no ano de 2011, mas não apresenta um único documento que corrobore essa transação.

A transferência de propriedade de bens móveis, como é o caso de um veículo automotor, se perfaz com a
tradição
, conforme dispõe o artigo 1.226 do Código Civil. Contudo, para que essa tradição produza efeitos perante terceiros e, sobretudo, perante a Administração Pública, é indispensável que seja formalizada nos termos da legislação específica, qual seja, o Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente falha em apresentar o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida, ou qualquer outro documento, como um contrato de compra e venda ou um recibo de pagamento
, que pudesse conferir um mínimo de verossimilhança à sua narrativa. A mera alegação, desacompanhada de substrato probatório, é insuficiente para desconstituir o registro público que a aponta como proprietária do bem.

A confissão do réu
Niewton
de que adquiriu a moto e a manteve por cerca de quinze dias não socorre a recorrente. Pelo contrário, a narrativa do réu, que afirma ter revendido o bem a um terceiro com a anuência da própria autora, torna a cadeia de posse e propriedade ainda mais nebulosa e incerta, reforçando a necessidade de uma prova documental clara, que nunca foi produzida.
É entendimento dessa Turma Recursal, a necessidade da prova da alienação, o que não ocorreu nesse caso. Senão Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA). TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE EM VALOR DIVERGENTE DO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
373, INCISO I, DO CPC. PROVA DIGITAL (ÁUDIOS DE WHATSAPP) SEM CADEIA DE CUSTÓDIA. FRAGILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 337088531 – reclamação nº 1003686-39.2024.8.11.0008 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2 – PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 -
DJe
30/6/2023) e (STJ – 5ª T -
AgRg
no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 -
DJe
de 3/7/2023); 2.2) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ -
AgRg
n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 -
DJe
17/3/2016) e (STJ – 1ª T -
EDcl
no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 -
DJe
25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a propositura de ação objetivando a transferência de motocicleta Honda Biz 125, ano/modelo 2023/2023, placa RRZ7C05; -
a
revelia da ré Motos Mato Grosso Ltda.; - a apresentação, como prova central da contratação, de fotografia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), com firma reconhecida em cartório, em nome da Recorrente Michele Rodrigues de Morais, constando como valor declarado da alienação o importe de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), assinado em 27/09/2024; - a juntada de dois comprovantes de pagamento em datas anteriores à data de assinatura do documento: R$ 13.000,00 (treze mil reais), transferido em 13/9/2024, e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), transferido em 14/9/2024, totalizando R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), sendo a beneficiária das transferências a Sra. Luciene da Silva Costa, pessoa física estranha à lide, que não integra o polo passivo da demanda; - a juntada de arquivos de áudio (WhatsApp) sem qualquer mecanismo que assegurasse a autenticidade, integridade e cadeia de custódia do material digital; - a negativa expressa do Recorrido Marcos Dias Mendes quanto à realização do negócio jurídico e ao recebimento de qualquer valor; 3.2) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T -
AgInt
no REsp n. 1.787.502/SP –
relª
. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 -
DJe
27/4/2023); 3.3) Os comprovantes de pagamento (R$ 13.000,00 em 13/9/2024 e R$ 12.500,00 em 14/9/2024, totalizando R$ 25.500,00) foram realizados integralmente em favor de Luciene da Silva Costa, pessoa física que não integra o polo passivo desta demanda e cujos poderes de representação em relação a qualquer dos Recorridos jamais foram demonstrados. O documento de transferência (ATPV-e), em contrapartida, consigna o valor de R$ 16.500,00 como preço da alienação.
A Recorrente Euro
Car
Ltda. transferiu, portanto, R$ 9.000,00 (nove mil reais) a mais do que o valor declarado no único documento escrito que indica como prova da contratação, sem apresentar qualquer justificativa para essa discrepância. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento feito a quem não seja o credor nem seu legítimo representante não opera a extinção da obrigação, nem gera direito de exigir do proprietário do bem a sua transferência. Para que o adimplemento à Sra. Luciene produzisse efeitos jurídicos contra os Recorridos, seria indispensável a comprovação de que ela detinha poderes de representação, seja por instrumento de mandato, vínculo empregatício documentalmente comprovado com a Motos Mato Grosso Ltda. ou autorização formal dos Recorridos, no entanto esses elementos são inexistentes nos autos; 3.4) A proteção conferida pela Teoria da Aparência pressupõe que o erro do terceiro seja escusável, vale dizer, que qualquer pessoa dotada de diligência ordinária, nas mesmas circunstâncias, pudesse razoavelmente se equivocar. A Recorrente Euro
Car
Ltda. é empresa que atua profissionalmente no comércio de veículos. Nessa qualidade, detém conhecimento técnico e experiência suficientes para saber que transações envolvendo mais de R$ 25.000,00 exigem cautelas mínimas: contrato escrito, nota fiscal, verificação de dados bancários do beneficiário e comprovação de poderes de representação do recebedor. A ausência de todas essas providências elementares não configura erro escusável; configura negligência profissional. Além disso, a aplicação da teoria exigiria a demonstração de que a própria empresa Requerida teria de alguma forma, criado ou fomentado a aparência de representação. Inexiste nos autos qualquer prova de que a Motos Mato Grosso Ltda. autorizou a Sra. Luciene a receber valores em seu nome, que a orientou nesse sentido ou que dela se beneficiou; 3.5) A revelia da Motos Mato Grosso Ltda. não tem o condão de suprir a insuficiência probatória dos Recorrentes. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e cede diante de prova constante dos próprios autos que contraria os fatos afirmados na inicial. Como os comprovantes de pagamento juntados pelos Recorrentes demonstram, de forma documental e incontroversa, que nenhum valor foi transferido para a empresa Recorrida, não há como sustentar, com base na revelia, que ela teria recebido o preço e deveria, portanto, cumprir a obrigação de fazer; 3.6) A pretendida prova consubstanciada em diálogos e arquivos de áudio produzidos em aplicativo de mensagem exige a respectiva Ata Notarial, sem a qual não revela valor probante por si só. Precedentes. Precedentes. (STJ –
AREsp
nº 2778498 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/12/2024 - DJ 13/12/2024); (STJ – 4ª T -
AgInt
no
AREsp
nº 2408609/PR - 2023/0229962-0 –
relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 -
DJe
12/9/2024); (STJ – 6ª T -
AgRg
no RHC nº 133430/PE - 2020/0217582-8 – rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 23/2/2021 -
DJe
6/2/2021); (TJMT – 2ª
CDPv
–
RApC
nº 1007608-28.2020.8.11.0041 –
relª
. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 29/5/2025 - DJE 29/5/2025); (TJMT – 4ª
CDPv
–
RApC
nº 0035972-66.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 20/9/2023 -
DJe
25/9/2023); (TJMT – 1ª
CDPv
–
RApC
nº 1054956-76.2019.8.11.0041
relª
. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 –
DJe
30/11/2024); (TJMT – 2ª
CDPv
–
RAgI
nº 1010556-32.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador
SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/8/2021 –
DJe
1/9/2021) e (TJSP – 1ª TR – RI nº 1000859-64.2021.8.26 .0001 –
relª
. Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes – j. 27/8/2021). Nesse sentido: "(...) deve prevalecer a liberdade na produção da prova. Um meio ou outro pode gerar alguma repercussão na valoração da prova, mas a questão não se põe em termos de admissibilidade. O registro de conversas em Whatsapp pode ser feito por documento particular, 'print' das telas do celular, gravação do conteúdo das conversas e posterior juntada do arquivo de backup no processo. Pode também ser feito por ata notarial, com maior robustez. Mas não se exclui a prova apenas porque a conversa não foi retratada por ata notarial" (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Comentários ao Código de Processo Civil - das provas: disposições gerais. Coord.: GOUVÊA, José Roberto F e outros. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 102). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1003686-39.2024.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Sem um documento formal de alienação, não há como o Poder Judiciário obrigar a transferência de titularidade ou a assunção de débitos por qualquer dos recorridos.

2. DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER LEGAL DE COMUNICAÇÃO DE VENDA

Ainda que se admitisse, por um instante, a ocorrência da venda nos moldes narrados, a recorrente incorreu em uma omissão crucial que atrai para si a responsabilidade que agora tenta rechaçar. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é imperativo ao determinar que o antigo proprietário tem o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de 60 dias. A norma estabelece, textualmente, a consequência do descumprimento:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A finalidade desta norma é, precisamente, proteger o vendedor de situações como a que se apresenta. Ao não realizar a comunicação de venda por mais de uma década, a recorrente abdicou do mecanismo legal que a isentaria de responsabilidade pelas infrações e encargos futuros. A sua inércia prolongada, portanto, foi o fator determinante para a continuidade de sua vinculação administrativa e fiscal ao veículo, tornando-a solidariamente responsável pelas penalidades.

3. DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA RECORRENTE E A ACEITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA

A análise dos autos revela um comportamento contraditório por parte da recorrente, que enfraquece sobremaneira a sua pretensão. Conforme se verifica no extrato do DETRAN/MT (ID 353835860, pg. 31), o veículo em questão foi apreendido em duas ocasiões após a suposta venda: em 29/07/2011 e em 10/02/2012.

O mais significativo é que, em ambas as oportunidades, a própria recorrente compareceu ao órgão de trânsito e, na condição de proprietária registral, promoveu a liberação do bem. Tal atitude configura um ato inequívoco de exercício do direito de propriedade, incompatível com a alegação de que já não detinha qualquer vínculo com o veículo. Ao resgatar a motocicleta do pátio e, segundo a sua própria narrativa inicial, entregá-la novamente a terceiros sem exigir a imediata regularização documental, a recorrent
e não apenas ratificou sua condição de proprietária perante o Estado, mas também assumiu o risco de que a situação de irregularidade se perpetuasse, como de fato ocorreu.

Esse comportamento, somado ao fato de ter aguardado mais de 12 anos para buscar uma solução judicial, evidencia uma negligência prolongada que atrai a aplicação do brocardo
dormientibus
non
succurrit
jus
(o direito não socorre aos que dormem). Não se pode, agora, imputar aos recorridos os prejuízos decorrentes de uma omissão que a própria recorrente poderia e deveria ter evitado em múltiplas oportunidades.

4. DA INOPONIBILIDADE DAS CONVENÇÕES PARTICULARES À FAZENDA PÚBLICA

No que tange especificamente aos débitos tributários, como o IPVA, e às taxas de licenciamento, a pretensão da recorrente esbarra em um princípio fundamental do Direito Tributário, positivado no artigo 123 do Código Tributário Nacional:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Para a Fazenda Pública, o sujeito passivo do IPVA é aquele que consta como proprietário no registro do DETRAN na data do fato gerador. Um suposto contrato verbal de compra e venda, não registrado e não comunicado, constitui uma "convenção particular" que não possui o condão de alterar a relação jurídico-tributária entre o Estado e o contribuinte.

Os lançamentos fiscais e as cobranças administrativas foram realizados de forma regular e legítima, pois direcionados à pessoa que, para todos os efeitos legais, era e continua sendo a proprietária do veículo. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na atuação do Estado de Mato Grosso ou do DETRAN/MT que justifique a anulação dos débitos.

5. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR

A configuração da responsabilidade civil, seja por danos materiais ou morais, pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade entre eles. No presente caso, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte de nenhum dos recorridos.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT agiram no estrito cumprimento de seus deveres legais ao cobrarem os tributos e as taxas da proprietária registral do veículo. Suas ações são consequências diretas da situação de irregularidade do bem, situação essa que a própria recorrente, por sua inércia, permitiu que se consolidasse.

Quanto ao recorrido
Niewton
Mendes de Souza, ainda que sua omissão em transferir o veículo configure um descumprimento de obrigação contratual, o nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados pela autora foi rompido pela culpa concorrente, ou mesmo exclusiva, da própria vítima. Como exaustivamente demonstrado, a recorrente não apenas falhou em seu dever de comunicar a venda, mas também agiu de forma a perpetuar o problema, ao recuperar o veículo apreendido e reintroduzi-lo em circulação sem reg
ularizar sua situação.

Os transtornos sofridos pela recorrente decorrem, em última análise, de sua própria negligência e falta de cautela ao longo de mais de uma década. Ausente o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

6. DA IMPOSSIBILABILIDADE JURÍDICA DA "RENÚNCIA DE PROPRIEDADE" NOS MOLDES PLEITEADOS

Por fim, a pretensão de "renúncia de propriedade", como forma de desvincular seu nome do registro do veículo, não encontra amparo no ordenamento jurídico. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 120, exige que todo veículo automotor seja registrado em nome de um proprietário.

Permitir que um proprietário simplesmente "renuncie" ao seu direito, sem indicar um novo titular ou proceder à baixa definitiva do registro (o que só é possível em casos específicos, como veículo irrecuperável ou destinado a desmanche), criaria um vácuo de responsabilidade. O veículo se tornaria, para fins de registro,
res nullius
(coisa de ninguém), mas continuaria a existir fisicamente, podendo circular, causar acidentes e gerar débitos, sem que houvesse um responsável legalmente identificável.

Tal medida atentaria contra a segurança jurídica, a ordem pública e a capacidade de fiscalização e tributação do Estado. As Turmas Recursais deste Estado têm reiteradamente decidido pela impossibilidade de o Poder Judiciário criar a figura de um "veículo sem dono", devendo o proprietário que deseja se desvincular do bem seguir os trâmites legais de transferência ou baixa.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por estar em plena conformidade com a legislação e com a prova produzida nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. A exigibilidade, contudo, fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida (ID 353835923).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026